Tribunal: TJDFT
Processo: 0736694-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – CRLV. INFRAÇÕES. EXISTÊNCIA. RECURSOS ADMINISTRATIVOS. PENDÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. O mandado de segurança constitui direito constitucionalmente assegurado àquele que sofrer ilegalidade ou abuso de poder por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, com procedimento célere, que exige a prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. A emissão do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo – CRLV só é autorizado caso haja a quitação de eventuais débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito, nos termos do artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro. Não tendo o impetrante produzido prova pré-constituída no sentido de que todas as infrações vinculadas ao automóvel foram objeto de procedimentos administrativos pendentes de exame pela autoridade coatora, a segurança deve ser denegada.